Tribunal: TJMT
Processo: 1018234-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018234-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL ADRIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 702.137.201-91 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor

alega apresentar
redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa
.

II.
Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em

verificar
se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, com destaque para a existência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho
que justifique a concessão do benefício
.

III.
Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, a comprovação de lesão
decorrente de acidente que gere redução da capacidade para a atividade habitual, ainda que mínima.

4.
O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa, após exame clínico detalhado e análise da documentação médica apresentada.

5.
A prova pericial
é
tecnicamente fundamentada e conclusiva, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia médica.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:
"
Para a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, não basta a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, sendo imprescindível a demonstração técnica de redução permanente da capacidade laborativa através de laudo pericial conclusivo. A consolidação clínica de fratura, por si só, não configura incapacidade laborativa se o exame médico-pericial especializado constatar preservação da capacidade funcional para o trabalho habitual
."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371 e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416;
STJ, Tema 156,
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo
da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

O juízo
de origem
fundamentou sua decisão no laudo pericial judicial que concluiu pela
inexistência de redução parcial e permanente da capacidade laboral do autor. Ressaltou que, embora o autor tenha sofrido acidente de trabalho, o elemento essencial para a concessão do benefício – a redução parcial e permanente da capacidade laboral – não restou demonstrado
.

E
destacou que o laudo pericial goza de presunção de imparcialidade e foi elaborado por profissional devidamente habilitado, não havendo
nos autos,
elementos capazes de infirmar suas conclusões.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o laudo pericial judicial é contraditório, omisso e incongruente, não refletindo sua real condição de saúde.

Sustenta que sofreu acidente de trabalho em 14
.
8
.
2023, resultando em fratura grave na mão direita, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico com colocação de placas e parafusos. Argumenta que, apesar da consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduzem sua capacidade laborativa para a função de
desossador
, que exige esforços físicos moderados, movimentos repetitivos e manipulação de objetos pesados.

Afirma que o perito judicial, ao mesmo tempo em que conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa, reconhece que a atividade exercida pelo autor requer esforços moderados, o que seria incompatível com as sequelas apresentadas. Invoca os Temas 156 e 416 do
STJ para sustentar que o benefício de auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão e independentemente da possibilidade de reversibilidade da doença.

Requer a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo (22
.
9
.
2023).

O INSS não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público

manifesta
aus
ência de
interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o
s
os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão
da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

Inicialmente, quanto ao pedido de tutela antecipada recursal, observo que este se confunde com o próprio mérito do recurso, razão pela qual será analisado conjuntamente com o exame das questões de fundo trazidas pelo apelante.

Conforme narrado na inicial, o autor sofreu acidente de trabalho em 14
.
8
.
2023, que resultou em fratura grave na mão direita, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico com colocação de placas e parafusos. Alega que, mesmo após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduzem sua capacidade laborativa para a função de
desossador
, que exige esforços físicos moderados, movimentos repetitivos e manipulação de objetos pesados.

Diz ter ingressado administrativamente com pedido
de auxílio-acidente
(espécie 94)
sob o NB
36/210.933.887-8
, que foi
neg
ado em 2
1
.
5
.
20
24
.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que o apelante pretende o
recebimento de auxílio-acidente, retroativo
à
data do requerimento administrativo (22
.
9
.20
23
)
.

O apelante argumenta que o juiz não está vinculado à conclusão pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, conforme art
igo
s 371 e 479 do CPC e jurisprudência do STJ.

No que se refere à impugnação a
prova pericial, não merece acolhimento, posto que, se
mostrou abrangente, contemplando a análise do histórico clínico do autor, a verificação da documentação anexada ao processo e a realização de exame físico minucioso, atendendo a todos os critérios técnicos requeridos para esse tipo de procedimento.

É pacífico que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

Todavia, para que se afaste o parecer do perito nomeado, é imprescindível a apresentação de fundamentos técnicos consistentes, atuais e capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade laboral
, bem como que existam nos autos outros elementos probatórios robustos que contrariem o laudo
, o que não se
consta
ta
no conjunto probatório dos autos.

O pedido de realização de nova perícia não merece acolhimento. O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que nova perícia somente deve ser determinada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No presente caso, o laudo pericial é claro, fundamentado e conclusivo, não havendo omissões ou inconsistências que justifiquem sua repetição.

O simples inconformismo da parte com as conclusões periciais não autoriza a realização de novo exame, especialmente quando inexistem elementos técnicos que desqualifiquem o trabalho pericial.

Assim, passo
ao exame dos demais argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais.

O apelante invoca o princípio do
in dubio pro misero
, característico do Direito Previdenciário, que preconiza a interpretação mais favorável ao segurado em caso de dúvida.
Salienta que
, este princípio não se
sobrepõe à necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício
, o que será analisado na sequência
.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que resultem na
redução da capacidade para o exercício da atividade habitual
.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente
são: a
)
qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em análise, os
quatro
primeiros requisitos estão presentes
.

A questão central reside no último requisito: a
redução da capacidade laborativa do autor para o trabalho que habitualmente exercia (
desossador
)
.

De
acordo com o laudo médico anexado no Id
284119878
,
o perito foi categórico ao concluir que "
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
" do autor.

O expert consignou que o periciado apresenta histórico de fratura do 3o metacarpo esquerdo decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 14
.
8
.
2023, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico, mas que atualmente não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-
pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a patologia curada clinicamente.

O perito também esclareceu que, embora o autor apresente sequela de fratura do 4o e 5o metacarpo esquerdo, esta não possui nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido em 14
.
8
.
2023, objeto da perícia médica.

Ao responder aos quesitos formulados, o perito foi enfático ao afirmar que não constatou limitações ortopédicas decorrentes do acidente de trabalho ocorrido em 14
.
8
.
2023 (respostas aos quesitos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 da parte autora).

Embora o apelante alegue contradição no laudo pericial, por supostamente o perito ter reconhecido que a atividade de
desossador
requer esforços moderados incompatíveis com as sequelas apresentadas, não verifico tal inconsistência.

O perito apenas descreveu que a atividade de
desossador
requer esforços moderados (quesito 7 do juízo), mas foi categórico ao afirmar que o autor não apresenta limitações funcionais decorrentes do acidente que reduzam sua capacidade laborativa para essa função
, tanto é que
continua a exercer regularmente a função de
desossador
em indústria frigorífica, atividade que exige elevado nível de habilidade técnica e destreza manual.

Tal função demanda força moderada, coordenação motora fina, movimentos repetitivos e atenção contínua, de modo que, se houvesse qualquer limitação funcional relevante, seria inviável a manutenção do trabalhador nesta atividade específica. O desempenho pleno dessa funç
ão
,
atestado pela prova técnica e não infirmado por outros elementos dos autos, afasta a tese de redução de capacidade e confirma a preservação da aptidão laboral do apelante.

Ademais, cumpre salientar que o artigo 86 da Lei no 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente não apenas à existência de sequela, mas, sobretudo, à comprovação técnica de que essa sequela acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual.

A mera constatação de cicatrizes, fraturas consolidadas ou alterações anatômicas não gera, por si só, o direito ao benefício, sendo indispensável a demonstração de limitação funcional relevante.

No presente caso, conforme atestado pelo perito oficial e confirmado pelas próprias atividades exercidas pelo autor, inexiste qualquer comprometimento funcional que interfira no desempenho de sua profissão. Assim, ausente o requisito legal essencial – redução da capacidade laborativa – a pretensão não encontra respaldo jurídico, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido.

O
apelante invoca ainda, o
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
que
trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

De fato, o STJ
ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese: "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a
existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a
incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Da mesma forma, o
apontado
Tema 156 do STJ dispõe que "
será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
". Novamente, o pressuposto é a existência de
redução da capacidade laborativa
, o que não foi constatado pelo perito judicial.

A sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A ausência de redução
permanente da capacidade laborativa, conforme atestado por prova pericial tecnicamente fundamentada, impede a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025